Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME. SNG. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADEIA DOMINIAL DE POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR. AUSÊNCIA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que O registro do gravame no SNG não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN e não se presta a cumprir a exigência contida no artigo 1.361, §1o, do Código Civil, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.